Tribunal: TJSP
Processo: 2099587-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ICMS – Questionamento acerca da taxa de juros – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos tributos federais – Decisão reformada – Recurso de agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099587-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WLMC
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
EIRELI,
é
agravado
SECRETÁRIO
DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido
e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099587-63.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 16a VFP Juíza Ana Luiza Villa Nova.
Agravante:
WLMC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.197.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
ICMS Questionamento acerca da taxa de juros Interpretação
conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP

Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos
tributos federais Decisão reformada Recurso de agravo
provido
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
ação de mandado de segurança, 2 que indeferiu liminar para determinar o
recálculo do débito tributário parcelado (PEP), para que os juros sejam limitados
à taxa Selic .
Sustenta que aderiu a programa de parcelamento especial
de débito de ICMS (PEP) instituído pelo Decreto 64.564/19, nos qual a FESP
calcula juros de 1% ao mês, muito superiores à taxa Selic , que está em 3,75% ao
ano; a cobrança de juros superiores à taxa Selic foi declarada inconstitucional
pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Incosntitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26. 0000. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que
seja concedida a liminar negada em primeira instância.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações
dispensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
1 Autos principais, fls. 41/42.
2 Feito no 1022537-13.2020.8.26.0053.
3 Despacho, fls. 17/18; contraminuta, fls. 21/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 3o Juiz e do Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, que deram
provimento ao recurso da impetrante. Fui incumbido da redação do acórdão.
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e
tão somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em
sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
Primeiramente, observo que a adesão a acordo de
parcelamento pelo contribuinte induz confissão quanto à existência de débito
tributário, mas não impede a discussão de juros em continuação havidos por
inconstitucionais. Nesse sentido:
“Não prejudica o pedido da impetrante a adesão posterior aos parcelamentos
noticiados pela Fazenda Estadual, rompidos pela contribuinte, porquanto remanesce
o débito sobre o qual estão incidindo os juros combatidos.
O argumento da Fazenda Estadual de perda do objeto desta ação mandamental após a
adesão da impetrante aos parcelamentos, que implicam em confissão de dívida, não
prospera.
A adesão do contribuinte aos programas de parcelamento importa em confissão
quanto à existência do débito, no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação
tributária. Não impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos
envolvendo a cobrança da dívida.
A relação jurídico-tributária surge da lei, não possuindo natureza contratual, o que
justifica a permissão de se discutir judicialmente os temas jurídicos sobre o débito,
ainda que confessado.
(...). Permitido, pois, o controle jurisdicional sobre as questões jurídicas que
envolvem o débito tributário confessado, como índices legalmente admitidos de
juros.” 4
No mérito, os juros cobrados pela FESP, superior à taxa Selic ,
4 Ap. 0073932-87.2011.8.26.0114, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des. Carlos Violante, j. 10.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser revistos. Não vá o fisco além da Constituição.
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu que a
taxa de juros aplicável ao montante do tributo não pode exceder aquela
incidente na cobrança dos tributos federais, conferindo interpretação conforme
a CF dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09:
“Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da Lei Estadual no
6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada pela Lei no 13.918/09.
Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito. Matéria
de competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos financeiros
incidentes sobre créditos tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e
taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos.
Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) traduz o
patamar máximo a ser adotado pelos índices estaduais. Precedentes deste
colegiado no mesmo sentido. Exigência de acréscimos financeiros às parcelas
em patamar "sempre superior ao praticado no mercado" (§3o e §7o).
Impossibilidade. Onerosidade excessiva. Inobservância aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. (arts. 5o, LIV, e 150, IV, da
CF, e art. 111, da CE). Valores fixados por ato do Secretário da Fazenda.
Simples aplicação da expertise para modular os valores de acréscimo mais
apropriados ao parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela
União. Arguição procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão
"sempre superior ao praticado no mercado" dos §§ 3o e 7o, ambos do art. 100 da
Lei Estadual no 6.374/89.” (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível 0016136-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento:
28/02/2018).
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos
fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso" (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0170909-61.
2012.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro Central - 7a VFP; Data do Julgamento: 27/02/2013).
Diante do exposto, acolhe-se o recurso de agravo para
determinar o recálculo do programa de parcelamento celebrado com a
impetrante, para que a taxa de juros se limite à taxa Selic , adotada pela União
Federal. Contra o voto do eminente Relator sorteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitosamente, a Turma deu provimento ao recurso.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099587-63.2020.8.26.0000
Voto no 50.126 (R)
Em contraminuta, o Estado esclarece que o parcelamento aderido
pelo agravante não é o PEP cujo Decreto 64.564/19 é norma.
O agravante aderiu ao parcelamento especial, cuja norma é da Lei
6.374/89 e Resolução Conjunta SFP/PGE-3, que determina em sua cláusula 3.1.2
a base na taxa Selic.
Desta forma, sem que o agravante tenha comprovado que os juros
aplicados são maiores que a Selic, o pedido deve ser indeferido.
Ante o exposto, pelo meu voto propunha aos meus ilustres pares
se negasse provimento ao recurso.
A ilustrada maioria soube, como sempre, dar ao caso a solução
mais acertada.
José Orestes de Souza Nery, Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
113C60C7
7
7
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
B1AA42E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099587-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.